Tribunal: TJSP
Processo: 0000656-59.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000656-59.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
GUSTAVO DA SILVA FERREIRA e GREICY DOS SANTOS VIEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: em
complementação ao julgado, assento que o provimento parcial ao recurso tem
por objeto, além da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e
redução da pena relativa ao delito de tráfico de drogas (com reconhecimento da
figura do tráfico de drogas privilegiado), a fixação do regime inicial semiaberto
o cumprimento da penas privativa de liberdade, substituindo-as por duas penas
restritivas de direito, nos termos do voto do relator. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000656-59.2017.8.26.0616 -Voto no
2
Voto no 15.601.
Apelantes: Gustavo da Silva Ferreira e
Greicy dos Santos Vieira
Apelado: Ministério Público.
Acusados condenados pelo crime de tráfico de drogas
majorado, com a aplicação da causa de redução de pena
prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Adequação das penas aos parâmetros fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC no
596.603. Fixação do regime inicial semiaberto para a pena
privativa de liberdade, com substituição por penas
restritivas de direito.
1. A Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento dos
autos a este magistrado relator do processo (fls. 919/924), para análise
da compatibilidade do acórdão com a decisão do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do “habeas corpus” no 596.603-SP,
mais precisamente, quanto ao item 4 da parte dispositiva, cujo teor se
reproduz a seguir:
“21.4.
Aos
condenados
que
atualmente
cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime
de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias
como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude
(mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha -
devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial
fechado de cumprimento da pena.”
2. Pois bem, a r. sentença (fls. 384/445)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000656-59.2017.8.26.0616 -Voto no
3
condenou cada um os acusados às penas de 9 anos, 4 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, III, e 5 anos, 7 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
artigo 35, “caput”, c.c. artigo 40, III, todos da Lei no 11.343/06 (crime de
tráfico de drogas e associação, praticado nas imediações de dois
estabelecimentos de ensino e uma praça equipada com brinquedos
infantis, envolvendo 7 porções de maconha e 16 pedras de “crack”).
Em acórdão proferido em 02/07/2020, esta
Câmara deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de (i) absolver
os réus da acusação relativa ao crime de associação para o tráfico, bem
como (ii) reduzir às penas do delito de tráfico de drogas para 2 anos e 11
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 291
dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal,
reconhecida a causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da
Lei no 11.343/06 (fls. 679/695).
Todavia, tomando-se em conta os parâmetros
estabelecidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do HC no 596.603, atentando-se para a diversidade e
natureza da droga (considere-se o elevado potencial lesivo do “crack”
para a saúde pública), bem como ao concurso de agentes,
circunstâncias
concretas
que
incrementam
o
grau
de
reprovabilidade da conduta, fixa-se o regime inicial semiaberto para
a pena privativa de liberdade, com substituição por duas penas restritivas
de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, na forma a
ser explicitada em execução, bem como prestação pecuniária,
correspondente ao pagamento de 1 salário mínimo, em favor de entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000656-59.2017.8.26.0616 -Voto no
4
pública ou privada, de caráter social, a ser indicada pelo juízo da
execução.
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão
motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao
condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas
do § 2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF”
(STF, HC no 130.205, rel. Min. Alexandre de Moraes).
3. Ante o exposto, pelo meu voto, em
complementação ao julgado, assento que o provimento parcial ao
recurso tem por objeto, além da absolvição quanto ao crime de
associação para o tráfico e redução da pena relativa ao delito de
tráfico de drogas (com reconhecimento da figura do tráfico de
drogas privilegiado), a fixação do regime inicial semiaberto o
cumprimento da penas privativa de liberdade, substituindo-as por
duas penas restritivas de direito, como acima indicado.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor do acusado Gustavo da Silva Ferreira.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator